Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-22.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017454-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Adicional de Periculosidade, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESMEMBRAMENTO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS VARAS. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subseção Várzea Grande, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, no cumprimento de sentença coletivo, que determinou o desmembramento do feito em execuções autônomas ou em litisconsórcio facultativo, limitadas a trinta exequentes por processo, com redistribuição às demais varas especializadas. O agravante requereu a homologação dos cálculos apresentados, diante da inércia da Fazenda Pública, e alegou violação aos princípios constitucionais da legalidade, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que determina o desmembramento do cumprimento de sentença coletivo com base no número elevado de exequentes; (ii) verificar a legalidade da redistribuição das execuções desmembradas para outras varas, com possível violação ao princípio do juiz natural e da
perpetuatio jurisdictionis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O juiz detém poderes de gestão do processo e pode determinar o desmembramento do litisconsórcio facultativo quando o número excessivo de litigantes compromete a rápida solução do litígio, dificulta a defesa ou inviabiliza o cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 113, §1º, e 139, II, do CPC.

1.

O elevado número de exequentes (990 substituídos) justifica, sob a ótica da efetividade e da racionalidade processual, a adoção de medidas saneadoras como o desmembramento, visando evitar tumulto processual e garantir a adequada prestação jurisdicional.

1.

A ausência de impugnação da Fazenda Pública aos cálculos apresentados não implica homologação automática, devendo o juiz avaliar a viabilidade prática da execução coletiva, conforme previsão do art. 535, §3º, do CPC.

1.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o desmembramento do litisconsórcio multitudinário é medida discricionária do magistrado, vinculada à conveniência e oportunidade processual, sendo incabível a revisão dessa análise em sede recursal que exija reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ).

1.

Contudo, a redistribuição das execuções desmembradas para outras varas viola o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(CPC, art. 43) e o juiz natural, por não haver fundamento legal ou justificativa concreta para alteração da competência originária.

1.

A competência se fixa no momento da distribuição inicial e não pode ser modificada por decisão judicial que apenas desmembra o processo para fins de organização procedimental, conforme precedentes do TRF-1, TRF-3 e TJ-MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode determinar o desmembramento do cumprimento de sentença coletivo em razão do número elevado de exequentes, com base nos arts. 113, §1º, e 139, II, do CPC.

1.

A ausência de impugnação da Fazenda Pública aos cálculos do exequente não impede o magistrado de adotar providências para assegurar a viabilidade da execução.

1.

A redistribuição dos processos desmembrados a outras varas, sem fundamento legal, viola os princípios do juiz natural e da
perpetuatio jurisdictionis
, sendo nula essa parte da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 11, 43, 113, §1º, 139, II, 534, §1º, e 535, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.716.127/RS, rel. Min. Manoel Erhardt, j. 21.03.2022; STJ, AREsp 1.729.425/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.11.2020; TRF-3, CCCiv 5030103-11.2022.4.03.0000, rel. Des. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 13.06.2023; TJ-MT, AI 1016412-40.2022.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – SUBSEDE VÁRZEA GRANDE, com fulcro no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000530-64.2013.8.11.0002.

A decisão agravada determinou a instauração de procedimentos autônomos individuais ou em litisconsórcio facultativo, com limitação a
trinta (30) litigantes por processo,
a serem distribuídos por sorteio às Varas Especializadas de Fazenda Pública
,
para a comprovação dos valores individualizados devidos a cada servidor substituído pelo sindicato na ação coletiva de origem. Fundamentou-se no art. 139, II, do CPC, destacando o elevado número de beneficiários (990 exequentes), a inviabilidade de tramitação concentrada e a necessidade de evitar tumulto processual e assegurar a adequada prestação jurisdicional.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o magistrado deveria ter homologado os valores indicados no cumprimento de sentença coletivo, ante o transcurso do prazo da parte executada para apresentar impugnação à execução. Argumenta que, nos termos do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação da execução, o juízo deveria determinar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso.

Aduz, ainda, que a decisão agravada afronta os princípios da legalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Em decisão monocrátic
a, esta relatoria i
ndeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada encontra respaldo no texto expresso da legislação (
arts
. 113, §1º, 139, II, e 534, §1º, do CPC) e que a ausência de impugnação aos
cálculos não implica homologação automática, não excluindo o dever do magistrado de verificar a viabilidade prática da execução coletiva.

O Ministério Público Estadual, em parecer (I
d
306051866), manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção, abstendo-se de adentrar o mérito da causa, uma vez que a matéria em discussão versa sobre direito individual, patrimonial e disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou o desmembramento do cumprimento de sentença coletivo em procedimentos autônomos individuais ou em litisconsórcio facultativo, com limitação a trinta exequentes por processo, em detrimento da homologação dos cálculos apresentados pelo sindicato agravante, após o transcurso do prazo para impugnação pela Fazenda Pública.

In
ca
su
, o agravante sustenta que, uma vez decorrido o prazo legal sem impugnação por parte da Fazenda Pública, os cálculos apresentados deveriam ter sido homologados, com a consequente expedição da requisição de pagamento, nos termos do art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I -
expedir-se-á
, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;

II -
por
ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente."

Aduz, ainda, que a decisão agravada afronta os princípios da legalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

N
ão assiste razão ao agravante.

Preliminarmente, cabe
destacar que o magistrado, na condução do processo, possui poderes de direção e gestão processual, conforme preconiza o art. 139 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I -
assegurar
às partes igualdade de tratamento;

II -
velar
pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

V -
promover
, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

VI -
dilatar
os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;

VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso;

IX -
determinar
o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

X -
quando
se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
para, se
for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva."

No caso sub examine, o juízo
a quo
, ao determinar o desmembramento do cumprimento de sentença coletivo, fundamentou sua decisão na necessidade de evitar tumulto processual diante do elevado número de exequentes (990 substituídos), visando assegurar a adequada prestação jurisdicional e a duração razoável do processo.

Tal providência encontra amparo legal no art. 113, § 1º, c/c art. 534, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim estabelecem:

"Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I -
entre
elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II -
entre
as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença."

"Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II -
o
índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V -
a
periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI -
a
especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 113."

Nesse diapasão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido a possibilidade de desmembramento do litisconsórcio ativo, quando o número de litisconsortes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem se manifestado no sentido de que o desmembramento do litisconsórcio facultativo multitudinário constitui faculdade do juiz, a ser exercida mediante juízo de conveniência e oportunidade, visando à efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. VÍCIO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSORTES ATIVOS FACULTATIVOS. PRETENDIDO REEXAME DE CRITÉRIOS PARA O DESMEMBRAMENTO DO LITISCONSÓRCIO ELENCADOS NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste a alegada deficiência na prestação jurisdicional, dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. A corte de origem, ao elencar os motivos pelos quais a execução da sentença coletiva deveria ser promovida em litisconsórcio limitado, apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. Com efeito, o tribunal regional decidiu pela limitação do litisconsórcio por concluir que o cumprimento da sentença coletiva e a rápida solução da lide, observadas
as situações individuais de cada legitimado, seriam comprometidos caso não se adotasse tal providência.

3. Nesse contexto, entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do sindicato a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.716.127/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DOS DEMANDANTES. CELERIDADE PROCESSUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal
de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.

2. "Nos termos do art. 46 do CPC/1973, incumbe ao juiz da causa a limitação do número de litigantes quando o excesso de demandantes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa."

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.289.074/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
13/06/2018).

3. Na hipótese em exame, o Tribunal a quo assim se pronunciou sobre a controvérsia: "A decisão inicial que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal está assim fundamentada: (...) Assim, no plano concreto, já se verifica o referido pelo juízo originário.

É dizer, para regularizar a representação processual dos agravantes/exequentes referidos os demais terão de esperar, prejudicando a celeridade da tramitação. Por outro lado, se para não haver prejuízo à celeridade, o processo prosseguir referente aos demais, a União, ao fim e ao cabo, será intimada em diversas oportunidades para impugnar cada uma das múltiplas pretensões exigidas que passarão a tramitar em estágios distintos no mesmo processo. É evidente que nessa situação estará prejudicada a defesa e o próprio cumprimento da sentença, situações que também autorizam o desmembramento consoante o art. 113, §1º, do CPC/15. Portanto, no caso dos autos, a limitação do litisconsórcio é uma necessidade de cunho sanatório e não apenas preventivo".

4. O entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que a análise quanto aos requisitos que conduziram ao desmembramento para limitação de litisconsórcio demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, somente com relação à preliminar de violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, não provido.

(
AREsp
n. 1.729.425/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 26/4/2021.)

No
mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte, conforme citada na própria decisão agravada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - POSSIBILIDADE.
O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Art. 113, § 1º, CPC.
No caso, ao efeito de melhor atender o
interesse das partes e a prestação jurisdicional, é apropriado o desmembramento do feito, nos termos do § 1º, artigo 113, CPC, que possibilita a limitação do litisconsórcio facultativo - quando a consequência é a cisão do processo - na execução, quando este comprometer o cumprimento da sentença.
”

(TJ-MT 10164124020228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/02/2023
– destaquei.
)

No
caso vertente, o juízo
a quo
, ao determinar o desmembramento do cumprimento de sentença coletivo, fundamentou sua decisão na necessidade de evitar tumulto processual diante do elevado número de exequentes (990 substituídos), visando assegurar a adequada prestação jurisdicional e a duração razoável do processo.

Impende ressaltar que a decisão agravada não extinguiu o cumprimento de sentença, tampouco negou aos substituídos o direito à execução do título judicial. Ao contrário, determinou o prosseguimento da execução de forma desmembrada, visando justamente dar efetividade ao título judicial, sem causar tumulto processual ou violar direitos dos exequentes.

Quanto à alegação de que a ausência de impugnação pela Fazenda Pública obrigaria o juízo a homologar os cálculos apresentados pelo exequente, com a consequente expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, cumpre destacar que o art. 535, § 3º, do CPC, apenas autoriza
o prosseguimento da execução com expedição de precatório ou RPV, mas não exclui o dever do magistrado de verificar a viabilidade prática da execução coletiva, especialmente em casos de grande complexidade ou número elevado de exequentes.

Nesse sentido, o despacho inicial proferido nos autos do cumprimento de sentença – seja para admitir a execução coletiva ou para acolher os cálculos apresentados pelo exequente – não vincula o magistrado de forma irretratável, podendo ser posteriormente revisto para melhor atender ao princípio da legalidade e ao interesse público.

A preclusão, como cediço, é instituto processual que, em regra, opera exclusivamente em relação às partes,
podendo o magistrado, portanto, dirigir o processo e reexaminar
seus atos a qualquer tempo, respeitadas as regras processuais pertinentes, especialmente quando vislumbra a possibilidade de tumulto processual ou a necessidade de ajustar a forma de execução para assegurar a efetividade e a duração razoável do processo.

Ademais, a execução coletiva, quando envolve centenas de substituídos, pode comprometer não apenas a celeridade e a eficiência processual, mas também o contraditório e a ampla defesa, ante a necessidade de examinar as peculiaridades de cada crédito.

Nesse contexto, o desmembramento do litisconsórcio ativo revela-se medida adequada e proporcional para assegurar a adequada prestação jurisdicional, considerando a quantidade de exequentes e a complexidade que decorre da individualização dos valores devidos.

C
umpre destacar que os direitos individuais de cada exequente permanecerão resguardados, podendo cada um promover a execução de seu crédito na forma autônoma ou em litisconsórcio facultativo, conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Do Desmembramento processual – litisconsórcio multitudinário – inalterabilidade da competência originária

Cabe assinalar, por fim, que, conforme já relatado, o Juízo monocrático determinou o desmembramento do litisconsórcio ativo, bem como a
distribuição às outras Varas Especializadas da Fazenda Pública
,
nisto violando o disposto no art. 43 do Código de Processo Civil
, que versa sobre o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
,
assim
como

o princípio do Juiz Natural
,

sem qualquer fundamentação para a alteração da competência esta
belecida a partir da distribuição do feito
.

Cumpre salientar que o desmembramento em razão da limitação do número de litisconsortes ativos não tem o condão de modificar a competência, pois tal procedimento tem como escopo apenas facilitar a tramitação e o julgamento da causa, não interferindo na competência originária do Juízo que determinou o desmembramento.

De acordo com

o disposto no art. 43 do Código de Processo Civil,
“determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”
.

A jurisprudência
:

“PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESMEMBRAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS RESULTANTES. IMPOSSIBILIDADE
. PREVENÇÃO CONFIGURADA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I.
Ainda que possível ao magistrado restringir o litisconsórcio facultativo, quando entender necessário, nos moldes do § 3º do art. 113 do CPC, preserva a sua competência para o processamento e julgamento de todos os processos desmembrados, a teor do disposto nos
arts
. 43 e 58 do aludido Codex.

II. A faculdade atribuída pelo § 3º do art. 113 da Lei Adjetiva Civil não outorga ao magistrado o poder de alterar a sua competência, fixada no momento da distribuição do feito, sob pena de ofensa ao princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
, mostrando-se descabida a livre distribuição das novas ações resultantes, promovidas pelos litisconsortes excluídos.

III. Impõe-se reconhecer a competência do Juízo da 11ª Vara Cível Federal de São Paulo/SP, suscitante, que determinou a limitação do polo ativo e desmembramento do processo, o que deu origem à execução individual subjacente
.

IV. Conflito Negativo de Competência improcedente.”

(TRF-3 -
CCCiv
: 50301031120224030000, Rel. Desembargador Federal Marcelo Mesquita Saraiva, j. 13/06/2023, 2ª Seção,
DJe
16/06/2023 – destaquei).

“No
d
esmembramento
de um
processo
em vários, o juiz que determinou a medida é competente para o julgamento de todos eles, segundo o disposto no art. 87 do CPC.”

(TRF-1ª Seção, CC 8.137, Min. Garcia Vieira, j. 19.10.1988, DJU 28.11.1988 – com destaque no original).

Assim, a medida de desmembramento deve ser compreendida como técnica voltada a assegurar a efetividade e racionalidade do processo, mas sem alteração da competência originária.

Com efeito, nula é a decisão do juízo singular neste ponto, na medida em que não fundamentou
a modificação da competência estabelecida por força da distribuição, o que vai de encontro
à exigência legal e constitucional, prevista no art. 11 do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição Federal,
segundo a qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, impondo-se
declarar nula
a decisão agravada, nesse p
articular
, nos termos do
s artigos 1.002 e 1.008 do Código de
Processo Civil.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
e

manten
ho
a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
, no tocante ao desmembramento,
declarando nula, todavia, a parte alusiva à
redistribuição às Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025